Tribunal: TJPA
Processo: 0800068-13.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800068-13.2024.8.14.0000

PACIENTE: ADRIANO DA SILVA RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ TITULAR DA VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER E HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INCABÍVEIS. PREDICADOS PESSOAIS DESFAVORÁVEIS.
ORDEM DENEGADA.

1. Nos termos da jurisprudência das Cortes de Superposição, “a fundada probabilidade de reiteração criminosa e a necessidade de preservar a integridade física da vítima constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva” (STF, AgRg no HC n. 204.041), bem assim quando “decretada em decorrência da gravidade em concreto dos delitos e da periculosidade do paciente, reveladas pelo
modus operandi
empregado na conduta criminosa” (STJ, HC n. 718.962/RS; STF, HC n. 211.284/CE), como ocorreu na hipótese.

2.
In casu
, o paciente foi preso preventivamente sob a acusação de ter invadido a casa da ex-companheira, a quem agrediu com chutes e socos enquanto ela tentava apaziguar discussão que ele iniciara. Na ocasião, o coacto, sob efeito de bebida alcoólica, ameaçava matar o namorado da vítima, tendo atingido o intento criminoso mediante 3 disparos de arma de fogo, efetuados na presença de suas duas filhas adolescentes, o que evidencia a necessidade da custódia diante do preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP.

3. Destarte, presentes os requisitos legais da prisão preventiva, descabe cogitar em sua substituição por outras medidas cautelares (STJ, HC n. 578.196/SP).

4. De resto, a certidão judicial criminal maculada do paciente evidencia que seus predicados pessoais não são favoráveis. Porém, ainda que assim não fosse, a revogação da preventiva sob tal ângulo estaria desautorizada em razão da súmula 08 desta Corte de Justiça e da jurisprudência do STJ (AgRg no RHC n. 157.291/ES; HC n. 708.523/SP).

5.
Habeas corpus
conhecido e denegado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 2 a 4 de abril de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
habeas corpus
no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva imposta mediante fundamentação inidônea, circunstância que, aliada à favorabilidade dos predicados pessoais do paciente, autorizaria, liminarmente e no mérito, a revogação da custódia ainda que por meio da expedição de alvará de soltura clausulado.

Indeferida a liminar (ID 17554396) e prestadas as informações da autoridade coatora (ID 17625287), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 17634382).

É o relatório.

VOTO

Não é caso de concessão da ordem.

A hipótese dos autos é de paciente preso preventivamente sob a acusação de ter invadido a casa da ex-companheira, a quem agrediu com chutes e socos enquanto ela tentava apaziguar discussão que ele iniciara. Na ocasião, o coacto, sob efeito de bebida alcoólica, ameaçava matar o namorado da vítima, tendo atingido o intento criminoso mediante 3 disparos de arma de fogo, efetuados na presença de suas duas filhas adolescentes.

Tal contexto fático foi suficiente para que o juízo impetrado decretasse a prisão preventiva do paciente diante da configuração do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, aos ditames do art. 312 do CPP. A esse propósito, a autoridade coatora clarificou o seguinte:

“O paciente foi indiciado pela prática dos crimes previstos nos arts. 121 e 129, §13º, ambos do Código Penal, por ter, supostamente, no dia 24.12.2023, por volta das 02:00 horas, ceifado a vida do ofendido André Alvez Dias e atentado contra a vida da vítima Katrina Ferreira Gomes, sua ex-companheira, mediante o uso de arma de fogo, no momento em que o casal se encontra deitado na cama da residência da vítima Katrina Gomes.

Consta nos autos que o indiciado invadiu a residência da vítima Katrina Gomes, ocasião em que teria ameaçado de morte o ofendido André Dias, dando início a uma discussão, na qual, durante a luta corporal, o paciente teria desferido 03 (três) disparos de arma de fogo, tendo um atingido sua própria mão e os demais alvejado a vítima André Dias, que veio a óbito.

Ademais, segundo o relatório do inquérito policial, o paciente desferiu, ainda, vários socos na boca e pontapés pelo corpo da vítima Katrina Gomes, a qual teria se colocado entre os 02 (dois) homens para tentar evitar o ocorrido.

Relatou, a autoridade policial, que, após o crime, o indiciado evadiu-se do local em uma motocicleta, ocasião em que pediu socorro a uma viatura da Polícia Militar, tendo sido encaminhado ao Hospital Metropolitano, local em que foi preso em flagrante, bem como ficou internado até ter sido transferido à unidade prisional (anexo 1).

[...]

Em 25.12.2023, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva nos seguintes termos (anexo 3):

[...]

No caso sub examine o
fumus commissi delicti
está plenamente delineado no auto flagrancial.

O
periculum libertatis
, por outro lado, resta configurado diante do elevadíssimo grau de periculosidade da conduta do flagranteado, pois, em princípio, ingressou sem autorização na residência de sua ex-companheira Katrina Ferreira Gomes, passando a agredi-la com socos e chutes para, em seguida, ceifar a vida do namorado dela de nome André Alves Dias, efetuando contra ele três disparos de arma de fogo, o qual evoluiu a óbito ainda no local do crime.

Em tais casos, é obrigação do Poder Judiciário garantir a ordem pública por meio da permanência do incriminado no ergástulo público, cediço ainda que para a situação ora delineada a aplicação de medida(s) cautelar(es) diversa(s) da prisão se mostram insuficientes.

Ante o exposto, com fundamento no art. 312, do CPP, converto a prisão em flagrante de Adriano da Silva Ribeiro em prisão preventiva por se encontrar presente um dos requisitos autorizadores dessa custódia cautelar concernente à garantia da ordem pública.

[...]

Em 28.12.2023, foi realizada a audiência de custódia do indiciado, ocasião em que o juízo ratificou a conversão do flagrante em prisão preventiva, conforme a seguir (anexo 4):

[...]

No vertente caso, não vislumbro adequada e suficiente a aplicação das demais medidas cautelares previstas, tendo em vista a gravidade do delito praticado e o risco que tais delitos representam à sociedade, necessária a custódia cautelar do autuado, neste momento, com o objetivo primordial de se resguardar a ordem pública e assegurar a regular instrução processual. Conforme relatos contidos no auto de prisão em flagrante, o custodiado adentrou a residência em que se encontrava sua ex-esposa, a vítima, suas próprias filhas e demais familiares, passando a ameaçar a vítima com sua arma de fogo na frente de sua ex-esposa e de suas filhas, colocando todos em risco de vida. Constata-se que suas filhas encontravam-se no mesmo cômodo da residência em que o custodiado ameaçava a vítima e presenciaram o momento em que o mesmo desferiu diversos disparos na vítima, colocando em risco a integridade e a vida de todos, inclusive a integridade psicológica de duas adolescentes. Ademais, conforme referido no auto de prisão em flagrante, as testemunhas ouvidas relatam que o autuado já proferiu ameaças em momento anteriores, restando patente o receio de que, colocado em liberdade, o custodiado passe a impor temor nas testemunhas e a interferir na regular instrução processual.” (ID 17625287 - Pág. 1/5)

Nesse contexto, tenho que a fundamentação expendida está alinhada ao entendimento placitado nas Cortes de Superposição, no sentido de que “a fundada probabilidade de reiteração criminosa e a necessidade de preservar a integridade física da vítima constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva”

(STF,
AgRg no HC n. 204.041
, relator Ministro Roberto Barroso), bem assim quando “decretada em decorrência da gravidade em concreto dos delitos e da periculosidade do paciente, reveladas pelo
modus operandi
empregado na conduta criminosa”

(STJ,
HC n. 718.962/RS
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro; STF,
HC n. 211.284/CE
, relator Ministro André Mendonça), como ocorreu na hipótese.

Desta feita, presentes os requisitos legais da prisão preventiva, descabe cogitar em sua substituição por outras medidas cautelares (STJ,
HC n. 578.196/SP
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior).

De resto, a certidão judicial criminal maculada do paciente evidencia que seus predicados pessoais não são favoráveis (ID 17625288). Porém, ainda que assim não fosse, a revogação da preventiva sob tal ângulo estaria desautorizada em razão da súmula 08 desta Corte de Justiça e da jurisprudência do STJ (
AgRg no RHC n. 157.291/ES
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior;
HC n. 708.523/SP
, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro).

Ao lume do exposto,
conheço
e
denego
a ordem.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 11/04/2024